Tribunal: STF
Processo: ARE 1368424
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. VARAS ESPECIALIZADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. AGEFIS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ARTS. 30 E 182, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA. 1. O Poder Público distrital tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia. 2. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2º). 3. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia exercido pela AGEFIS, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei nº 6.138/2018, art. 133, § 1º). 4. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são direitos individuais que não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. 5. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei nº 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal” (fl. 1, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVII e LIII do art. 5º, a al. d do inc. I e a al. d do inc. II do art. 96 da Constituição da República e pede a reforma do acórdão recorrido, “a fim de que (...) reconhecida a incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, seja determinado o retorno dos autos ao juízo Fazendário” (fl. 13, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ao contrário do que se tenta infirmar quanto à inexistência do prequestionamento da matéria, fora ela devida e adequadamente prequestionada quando aviados os Embargos Declaratórios” (fl. 13, e-doc. 26).



    Salienta que, “ainda que omitida a entrega da prestação jurisdicional por parte do Estadual, quando do aviamento dos Embargos por parte do Agravante, referida omissão restara suprida, passando a fazer parte integra do Acórdão editado por aquele Sodalício toda a matéria ventilada naquele recurso, do que decorre o afastamento do alegado óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF” (sic, fls. 13-14, e-doc. 26). 



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu a controvérsia sobre competência de seus órgãos jurisdicionais nos termos seguintes:



    “A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei nº 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 



    (…) Em complemento à referida Lei, a Resolução nº 3 de 30 de março de 2009 deste Tribunal de Justiça dispõe em seu art. 2º, incisos II e IV que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal processar e julgar as causas relativas ao ‘meio ambiente urbano’, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público e também aquelas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 



    (…) Por essas razões, não há que se falar em incompetência do Juízo originário para processar e julgar a demanda. Ademais, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo processual na redistribuição do feito, não devendo prevalecer o argumento de que teve o seu direito recursal tolhido. 



    (…) Registre-se que o litígio não envolve interesses particulares e que os autos de demolição e intimação foram expedidos porque o agravante em virtude de invasão de área pública, o que atrai a competência da vara especializada” (fls. 3-5, e-doc. 13).



    A alegação de contrariedade aos incs. II, XXXVII e LIII do art. 5º, à al. d do inc. I e à al. d do inc. II do art. 96 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 915.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora